Tribunal: TJDFT
Processo: 0716255-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716255-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, OAS IMOVEIS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: ANGELO DUARTE NETTO, MARIA ALCIONEDA DE MORAES DUARTE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OAS Empreendimentos S.A. e Outra em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0714994-90.2018.8.07.0001, determinou o início do cumprimento de sentença, nos termos seguintes (Id. 90068292 dos autos de origem): “Considerando que o crédito exequendo não foi submetido ao plano e a recuperação judicial já foi encerrada, o processo pode prosseguir. Dê-se ciência aos exequentes da petição ID 86448516. Prazo de 15 dias para requerer as providências que entenderem pertinentes.” Sustentam os Agravantes, em suma, que o crédito é constituído no momento da ocorrência do seu fato gerador, de modo que a sentença condenatória apenas reconhece o fato e declara o direito dele decorrente, com efeitos retroativos, pois a sentença não constitui o crédito, mas apenas declara crédito pré-existente. Asseveram que a homologação do plano recuperacional acarreta a novação dos créditos e obrigações, extinguindo todas as anteriores, o que inviabiliza o prosseguimento do cumprimento de sentença. Acrescentam que o c. STJ pacificou o entendimento (Tema n° 1.051) de que “para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se a existência do crédito pela data em que ocorreu o fato gerador”. Afirmam que, no caso, o crédito nasce com a inadimplência e não depende de trânsito em julgado da sentença, devendo ser submetido aos efeitos da recuperação judicial, conforme destacado na sentença que encerrou o processo de recuperação judicial. Salientam que, embora o processo de recuperação judicial tenha encerrado, os créditos concursais devem ser pagos dentro do plano de recuperação judicial, sob pena de ofensa aos princípios da par conditio creditorum e da prevalência do interesse dos credores e configuração de crime falimentar, nos termos do artigo 168 da Lei 11.101/05. Destacam que a parte Agravada deve incluir o seu crédito no quadro geral de credores. Argumentam que o crédito tem natureza concursal e não foi habilitado no momento devido, de modo que terá o tratamento dos créditos retardatários e será pago nos termos do plano aprovado. Requerem, ainda, que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para sobrestar a r. decisão agravada. Ao final, postulam o provimento do Agravo de Instrumento para reconhecer a natureza concursal do crédito em discussão e, por consequência, determinar que o adimplemento do crédito ocorra nos termos do plano de recuperação judicial aprovado. Preparo comprovado (Id. 25837152). É o relatório. Decido. No caso em exame, pretendem os Agravantes que se atribua efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com objetivo de sobrestar o cumprimento de sentença. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido suspensivo. Sucede que o colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial repetitivo n° 1.843.332/RS (Tema 1.051), firmou o entendimento de que a consolidação do crédito, para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, ocorre no momento do fato gerador que lhe deu origem. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido.” (REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020) Segundo o art. 7o, parágrafo único, da Lei de Falência e Recuperação de Empresas, os credores têm o prazo de 15 dias para habilitar os seus créditos, a contar da publicação do edital previsto no art. 52, § 1o, da referida Lei. Assim, publicada a nova relação de credores prevista no § 2o do artigo 7o da Lei de regência, qualquer interessado poderá impugná-la em juízo, no prazo de 10 dias contados da data daquela publicação (art. 8o da LFRE). Ultrapassados tais prazos, caso o credor não conste da lista elaborada pelo administrador judicial, poderá pedir habilitação retardatária. Caso o requerimento de habilitação retardatária seja apresentado antes da homologação do quadro-geral de credores, será processado na forma dos artigos 13 a 15, e se assim não ocorrer, deverá o credor se sujeitar ao procedimento ordinário, previsto no Código de Processo Civil (artigos 10, §§ 5o e 6o, da LFRE). Segundo MARCELO BARBOSA SACRAMONE, “Após a homologação do quadro-geral de credores, por sentença, as habilitações retardatárias ainda poderão ocorrer até o encerramento do processo de falência ou de recuperação judicial. As habilitações serão realizadas na forma de ações rescisórias ao quadro-geral de credores e serão submetidas ao procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil.”[1] No caso em apreço, ao que tudo indica, a recuperação judicial ainda não se encerrou, de modo que não é caso de prosseguir com o cumprimento de sentença. Logo, é necessário aplicar o efeito suspensivo, já que a espera pelo julgamento deste Agravo poderá causar danos de difícil reparação aos Agravantes, em decorrência da possibilidade de serem realizados atos constritivos sobre os seus bens. Assim, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Por fim, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, tendo em vista que o primeiro Agravado é incapaz. [1] (Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. São Paulo: Saraiva Educação, 2018) Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora